Tribunal: TJDFT
Processo: 0748585-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARRECADAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. CLUBE RECREATIVO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA OU REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INOVAÇÃO DE TESE DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessionária de energia elétrica tem legitimidade para arrecadar a Contribuição de Iluminação Pública junto com a fatura de consumo de energia elétrica, a teor do parágrafo único do artigo 149-A da Constituição Federal e dos artigos 4o-A, § 6o, do Código Tributário do Distrito Federal e 8o do Decreto n. 23.499/02.
2. O clube apelante defende o não pagamento de faturas de consumo de energia elétrica ou a redução equitativa do valor total da dívida com base na teoria da imprevisão, em face de caso fortuito ocasionado pela pandemia de Covid-19, mas não trouxe aos autos prova efetiva de sua incapacidade financeira para custear as contas de luz no período.
3. O apelante também não demonstrou que houve cobrança irregular ou excessiva por parte da concessionária de energia elétrica, não sendo possível justificar o inadimplemento observado com base em suposto desequilíbrio contratual, a ponto de atrair a incidência das disposições dos artigos 478 e 479 do Código Civil, até porque, nos termos do próprio artigo 421-A, inciso III, do mesmo diploma, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.
4. A mera alegação de que o fechamento temporário do clube por força das medidas sanitárias determinadas por meio do Decreto n. 40.539/20 ocasionou a queda de suas receitas não é suficiente para infirmar a legitimidade da cobrança pretendida, pois, a despeito da propalada insuficiência de recursos, não deixou o clube de consumir eletricidade nos meses de pandemia ou de contar com a disponibilidade do serviço, cujo custo também é tarifado.
5. A pretensão de parcelamento do débito não foi objeto de discussão perante o Juízo a quo, tendo sido suscitada somente após a prolação da sentença, configurando inovação de tese de defesa. Mesmo assim, realizada a tentativa de conciliação realizada em segunda instância restou inviabilizada. De qualquer sorte, cuida-se de pedido passível de veiculação em sede administrativa, cuja análise e eventual atendimento pressupõem a observância da legislação de regência e da discricionariedade conferida à concessionária de energia elétrica na prestação de serviço público.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.